Tribunal: TJDFT
Processo: 0702488-53.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULAR AQUISIÇÃO DO BEM. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAMENTE DEMONSTRADAS. INEQUÍVOCA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de receptação qualificada, praticada com a inequívoca demonstração de que, pelas circunstâncias do caso concreto, o acusado possuía plena ciência da origem ilícita do bem envolvido.
2. Tendo em vista a dificuldade de comprovar a elementar do tipo penal, porque representa fato interno, tem-se entendido que é possível analisá-la, de forma indireta, de acordo com as circunstâncias que envolveram o fato, como a conduta do agente, bem como pela inexistência de justificativa plausível para a posse do bem de origem ilícita.
3. Apreendidos diversos bens de proveniência ilícita em posse do acusado, é dele o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento do fato. Inteligência do art. 156 do Código de Processo Penal, sem implicar em violação ao princípio da inocência. Logo, a desclassificação para a modalidade culposa não é cabível.
4. Apelação conhecida e não provida.